Tribunal: STF
Processo: AI 455048
Classe: AI
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-06-29
Data de publicação: 2004-06-29

Ementa:
EMENTA: COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA DE SERVIDORES DO ESTADO DE
SÃO PAULO. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL A QUO, QUE DECIDIU A CONTROVÉRSIA COM
 BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL ESTADUAL PERTINENTE (LEIS
NºS 1.386/51, 4.819/50 E 200/74). SÚMULA 280 DO STF. OFENSA INDIRETA
 À CARTA DE OUTUBRO.
Questão restrita ao âmbito
infraconstitucional, que não enseja apreciação em recurso
extraordinário.
Agravo desprovido.